Tribunal: STF
Processo: HC 200254
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO DE ENTORPECENTE (DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL E COM AUXÍLIO DE ADOLESCENTE). DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: PROVA SIGILOSA. MATÉRIA INÉDITA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.5.2021 por Altair Reche Ramos, em benefício de Marissol Spielmann, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2021, não se conheceu de agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Habeas Corpus n. 571.816/RS.
O caso
    2. A paciente foi denunciada, juntamente com outros corréus, sendo posteriormente condenada à pena de 32 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico duplamente majorado e associação para o tráfico de entorpecente (arts. 33 e 35 c/c os incs. III e VI do art. 40 da Lei 11.343/2006. 
    3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento à apelação da defesa, reduzindo a reprimenda para 15 anos de reclusão, em regime fechado. Houve recurso especial que, inadmitido na origem, está aguardando o julgamento de agravo em recurso especial (doc. 5).
    4. Contra o acórdão da apelação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 571.816/RS, no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a nulidade da condenação ao argumento de cerceamento de defesa. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração consignando que as questões apresentadas não haviam sido suscitadas no tribunal estadual. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tendo a defesa somente juntado a ementa do julgado, redigida nos termos seguintes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PORTINARI. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. "Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020) 2. Agravo regimental não conhecido” (doc. 10). 
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de nulidade da prova produzida na ação penal, pois seriam decorrentes de interceptação telefônica que somente teria chegado “ao conhecimento da paciente quando prolatada a sentença em sede de primeiro grau”. 
    Sustenta que “a defesa da recorrente somente tomou conhecimento da existência de depoimentos de presos que testemunharam os fatos investigados e delataram o ilícito, quando da prolação da sentença, JAMAIS TENDO ACESSO A QUALQUER DEPOIMENTOS DESTES REFERIDOS NAS DECISOES RECORRIDAS”.
    Afirma que “a defesa não tomou conhecimento de nenhum dos elementos que utilizou a magistrada para formar seu convencimento e assim determinar a realização da interceptação telefônica que, ao cabo, culminou com o decreto de prisão preventiva da mesma. (…) Logo, não tendo a defesa acesso ao conteúdo dos depoimentos dos presos referidos pela juíza e que serviram de fundamento para o deferimento do pedido de quebra do sigilo telefônico da paciente, restou seu direito de ampla defesa e do contraditório feridos de morte o que torna nula toda o apurado a partir de então”.
    6. Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer, mesmo que de oficio, seja concedida, liminarmente, a ordem objetivada pelo impetrante, no sentido de suspender os os efeitos doa condenação da paciente, até final apreciação do mérito deste writ. Ao final, reconhecer a nulidade da sentença e do acordão prolatados nestes autos, uma vez que é inadmissível possa tal condenação basear-se também em provas que foram obtidas em interceptação telefônica determinada face a delação de alguns detentos, cujos depoimentos ficaram mantidos em arquivo sigiloso em posse da juíza sentenciante e nunca foram disponibilizados para o conhecimento da defesa da paciente, o que caracteriza patente cerceamento de defesa e manifesto constrangimento ilegal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A impetração não foi instruída com documentos essenciais à compreensão da controvérsia, como a íntegra da sentença condenatória e do acórdão recorrido, no qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 571.816/RS.
    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame aprofundado do pedido, impondo-se a negativa de seguimento da ação. 
    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    9. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade demonstrativa de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar a concessão da ordem de ofício.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a decisão impugnada assentou a impossibilidade de examinar a alegação do impetrante, pela constatação de que, “no julgamento do recurso de apelação, houve análise de diversas questões relacionadas à interceptação telefônica (e-STJ, fls. 97-163), porém, não fora discutida qualquer questão relacionada à existência de supostas "provas sigilosas" não disponibilizadas à defesa, como sustenta o impetrante. Assim, se a matéria ora arguida não foi objeto de cognição pela Corte de origem, há óbice do seu exame diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância” (doc. 8). 
    O entendimento não destoa da pacífica orientação deste Supremo Tribunal sobre a impossibilidade de examinar-se, per saltum, matéria inédita, não suscitada nas instâncias antecedentes. Nesse sentido, entre outros, o HC n. 185.236-AgR; RHC n. 159.198-AgR e o HC n. 181.866-AgR, todos de minha relatoria, julgados pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    11. Assentou-se no Habeas Corpus n. 571.816/RS, com base nos documentos e nas decisões proferidas na ação penal, que a paciente pretende valer-se da pretensa ilegalidade nas declarações sigilosas de colaboradores prestadas em relação a outro corréu, para invocar suposta nulidade, quando essa prova sequer teria servido de fundamento para sua condenação, cuja sentença, repita-se, sequer foi juntada nesta oportunidade. Tem-se na decisão impugnada:
    “Ainda, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Federal (e-STJ, fls. 879- 885), o trecho na sentença que cita as tais declarações prestadas pelos detentos estão relacionados ao corréu, Elvis Gaspar Lima, tendo sido ele apontado pelos presos como responsável pela prática de atos de corrupção e de tráfico de drogas dentro do Presídio. Nesse sentido, conclui o Parquet: "Não sobressai dos autos e nem foi demonstrado pelo impetrante nada que relacione diretamente tais provas sigilosas à paciente. Tanto que sequer serviram de lastro para condená-la. Na verdade o envolvimento de MARISSOL SPIELMANN nos fatos delitivos foi desvelado a posteriori no curso das investigações, sobretudo em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente." (e-STJ, fl. 883). 
    A respeito, acrescente-se que é inviável que esta Corte Superior, sobretudo na célere via mandamental, revisite o arcabouço-probatório dos autos a fim de perquirir se as provas utilizadas para a condenação da paciente decorrem ou não dos aludidos depoimentos confidenciais, a que a defesa alega não ter tido acesso. 
    Frise-se que a ação penal em questão é extremamente complexa, com diversos réus, proveniente de vasta operação policial ("Operação Portinari") com nove fases e inúmeras medidas deferidas na fase inquisitiva e outras tantas provas produzidas ao longo do processo. Não por outra razão, informa o própria impetrante que deixou de juntar a sentença completa do feito neste mandamus porque só peça contém 475 páginas (e-STJ, fl. 4). 
    Nesse ínterim: "O habeas corpus não é sede própria para o revolvimento de material probatório, ainda mais em ações penais complexas, com grande volume de documentos e fatos controvertidos, como ocorre no presente caso. Precedentes." (AgRg no RHC 71.632/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 8.6.2018, grifou-se” (doc. 8). 
    12. Pela deficiência na instrução da impetração e pela impossibilidade de reexame do conjunto probatório que embasou a condenação da paciente pelas instâncias ordinárias não se verifica flagrante ilegalidade que caracterize o alegado constrangimento ilegal apontado, a autorizar concessão da ordem de ofício.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora